Tribunal: TJMT
Processo: 1028309-73.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028309-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PANTANAL CARRETAS LTDA - CNPJ: 13.302.966/0001-25 (APELADO), BALBINO DA COSTA SANTOS - CPF: 302.647.581-53 (APELADO), ALBINO SANTANA TAVARES DOS SANTOS - CPF: 033.421.671-06 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ALBINO SANTANA TAVARES DOS SANTOS - CPF: 033.421.671-06 (APELANTE), BALBINO DA COSTA SANTOS - CPF: 302.647.581-53 (APELANTE), PANTANAL CARRETAS LTDA - CNPJ: 13.302.966/0001-25 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E O SEGUNDO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CAPITAL DE GIRO) –

1º APELO – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO PRATICADA NO PERÍODO – ABUSIVIDADE – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – INVIABILIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO DE AJUSTE DE FORMA EXPRESSA – 2º APELO – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – ORIENTAÇÃO UNÂNIME DO STJ –
1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Os juros remuneratórios que não foram fixados à taxa média de mercado comportam alteração, por estarem em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS).

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC), o que não se verifica na hipótese.

É devido o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra ente federativo diverso da qual é parte integrante
. (REsp 1652615).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
e
PANTANAL CARRETAS LTDA E OUTROS
visando reformar a sentença, de Id. n.º 229027336, proferida pelo Juízo da 4ª

Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução n.º 1028309-73.2021.8.11.0041, movida por
PANTANAL CARRETAS LTDA E OUTROS
, julgou parcialmente procedente a inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“4. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) DETERMINAR a revisão do contrato de empréstimo firmado pelo embargante e embargada, com a consequente limitação dos juros remuneratórios cobrados ao valor da taxa média do mercado no momento de celebração do contrato, conforme informativo do Banco Central do Brasil, qual seja, 1,89% ao mês;

b) DECLARAR abusividade a aplicação de juros de mora de 5% ao mês, FIXANDO o limite de 1% ao mês.

c) DECLARAR nula a clausula 6.1, por capitalização de juros moratórios.

d) DECLARAR nula a cláusula nona – das despesas operacionais, por ausência de reciprocidade contratual e por conseguinte, RECONHEÇO a abusividade do “paragrafo único, da cláusula 7.1”.

e) DECLARAR abusiva a cobrança de “tarifas”, apresentada de forma genérica no contrato.

f) CONDENO o embargado à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte embargante, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quantia a ser apurada em liquidação de sentença, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, atualizada da data do desembolso (Súmula 43, STJ);

g) RECONHECER a descaracterização da mora do embargante, em razão da abusividade nos encargos remuneratórios para período de normalidade do contrato celebrado.

JULGO IMPROCENDENTE os demais pedidos da parte embargante.

Diante da ocorrência de sucumbência mínima do embargante, levando-se em consideração as pretensões deduzidas, CONDENO o embargado ao pagamento de custas processual.”

Em suas razões, de Id. n.º 229027337, o 1º apelante,
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
, discorre sobre a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, os 2ºs apelantes,
PANTANAL CARRETAS LTDA E OUTROS
, nas razões de Id. n.º 229027342, requerem a reforma da sentença para determinar a condenação da requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria, em razão do princípio da causalidade.

Contrarrazões de Id. n.º 229027345 . Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro nº 66140 (Id. n.º 229027310), em 01.06.2016, no valor de R$15.057,22 (quinze mil, cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos)

Em razão da inadimplência desta cédula de crédito, a instituição financeira, ora 1ª apelante, ajuizou a Ação de Execução nº 1033146-16.2017.811.0041, alegando ser credora da quantia de R$19.321,71 (dezenove mil trezentos e vinte e um reais e setenta e um centavos).

A parte executada opôs os embargos à execução refutando tal valor e questionando a legalidade e abusividade dos encargos pactuados.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos e em face desse decisum insurgem-se ambas as partes, de um lado para reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios e capitalização, de outro para que seja arbitrado honorários advocatícios em favor da defensoria pública.

Pois bem.

1º APELO -
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO.

Dos juros remuneratórios

A sentença guerreada entendeu que os juros remuneratórios cobrados na avença são abusivos.

No caso, analisando a Cédula de Crédito Bancária nº 66140 (Id. n.º 229027310), objeto da execução em paralelo, tem-se que a taxa de juros aplicada de 4,00% ao mês é superior à taxa média divulgada pelo BACEN para o mesmo período, que restou estabelecida em 1,89% ao mês, conforme demonstrado na exordial.

Tal posicionamento encontra amparo entendimento jurisprudencial dominante, qual seja, de aplicação dentro da taxa média de mercado, em conformidade com o REsp nº 1.061.530-RS, cuja Orientação nº 1º, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - CHEQUE ESPECIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA - OFENSA AO ART. 51, INCISO IV DO CDC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º do CDC) fique demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). Constatada a abusividade dos juros remuneratórios cobrados em contrato de cheque especial, impõe-se sua limitação à taxa média de mercado para o mesmo tipo de operação e período”
(TJMT, AP, 0023080-96.2014.811.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 11/02/2019)

Assim, resta evidente que os juros remuneratórios cobrados na avença (Percentual de juros Pactuado) estão em dissonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (Média de Mercado) para o mesmo período e na mesma modalidade de crédito, impondo-se a manutenção da adequação determinada pelo Juízo
a quo
.

Da Capitalização de juros

Os contratos bancários são típicos contratos de consumo e, portanto, na interpretação das cláusulas deve ser observado o disposto no art. 46 do CDC, que veda a incidência de normas implícitas e de difícil compreensão,
in verbis
:

“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Razão disto, no que tange à capitalização de juros, as regras devem ser claras, de modo a evitar presunções. Nesse sentido é o acórdão do STJ:

“CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.12.2007, DJ 01.02.2008 p. 481)”

Sobre o tema, até recentemente adotava-se o entendimento do STJ no seguinte sentido:

“Súmula nº 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula nº 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, a incidência da capitalização dos juros nos contratos bancários era permitida quando a) pactuada de forma expressa; ou b) quando comprovada que a taxa de juros anual fosse superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No entanto, em julgamento mais recente, o Superior Tribunal de Justiça referendou entendimento no sentido de que a incidência da capitalização dos juros em contrato de mútuo depende de pactuação expressa, afastando a possibilidade de sua presunção.

Nestes termos, colaciono a ementa do Recurso Especial nº 1.388.972/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS – INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo[...]”
(STJ. REsp nº 1.388.972/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, J. em: 08.02.2017).

Neste aspecto, a incidência da capitalização dos juros não pode ser presumida. No caso dos autos, não consta no contrato objeto dos embargos a indicação expressa prevendo a incidência da capitalização mensal de juros, com efeito, não merece guarida o pleito da instituição financeira recorrente, devendo ser mantida incólume a sentença.

2º APELO - PANTANAL CARRETAS LTDA E OUTROS.

A insurgência do segundo apelo restringe-se à condenação da requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da parte autora ser assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Com razão a parte no ponto.

Sabe-se que a Emenda Constitucional n° 80, de 04 de junho de 2014, equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público.

Sobre o assunto, os artigos 134, 135 e 39, § 4º, da CF, determinam:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica,
a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita
, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.”
(sem grifos no original).

“Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º”

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

[...]

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio,verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.”

Com efeito, a Carta Magna, em seu art. 135, combinado com o art. 39, § 4º, preconizou tão somente a forma de remuneração dos membros integrantes dessa instituição, que se dará em subsídio em parcela única mensal – com expressa vedação a qualquer outra espécie remuneratória.

Assim, ao membro da Defensoria Pública no desempenho do seu trabalho normal de servidor, não compete o recebimento dos honorários pelo exercício da curatela especial, tendo em vista tratar-se de uma função institucional, verdadeiro
munus
público, remunerado via subsídio.

Porém, nos casos em que a Defensoria Pública atuar como curadora especial e obtiver êxito na demanda, serão devidos honorários sucumbenciais à instituição, porquanto consistentes em remuneração devida pelo vencido ao vencedor, nos termos do art. 85 do CPC, salvo a hipótese em que ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421-STJ).

Na hipótese, a Defensoria Estadual atuou representando pessoa física em desfavor de pessoa física, sendo, portanto, inaplicável ao caso a citada súmula.

Nesse propósito é uníssona a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. TESE ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. MUNICÍPIO SUCUMBENTE EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO (REsp 1.108.013/RJ). 1. Considera-se, in casu, que houve o devido prequestionamento implícito do artigo apontado, porquanto enfrentada a questão jurídica pela Corte de origem. 2.

São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante
(REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, DJe 22.6.2009). Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1494741/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 25/02/2015 – sem grifos no original).

Nesse mesmo raciocínio, julgados monocraticamente: REsp 1646202, publicado em 22 de fevereiro de 2017; REsp 1652615, publicado em 20 de fevereiro de 2017; REsp 1628751, publicado em 02 de fevereiro de 2017; REsp 1638551, publicado em 09 de dezembro de 2016.

Convém destacar que o REsp 1646202, publicado em 22 de fevereiro de 2017, reforma justamente julgado proferido por este Tribunal, que, dando provimento ao Recurso Especial, determina ao
“tribunal de origem que arbitre os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual do Estado de Mato Grosso em face do Município de Cuiabá”.

Transcrevo trecho a seguir de parte da decisão do REsp 1652615, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJ 20/2/2017:

“Acerca do cabimento do pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, constou do acórdão recorrido que "após a emenda constitucional, uma nova reflexão sobre o caso deve ser adotada, posto que, o entendimento firmado de que não são devidos honorários sucumbenciais aos membros do Ministério Público, deve se estender à Defensoria Pública" (fl. 279e).

Tal entendimento, todavia, merece reforma.

Isso porque
o entendimento firmado por esta Corte, por ocasião do julgamento do REsp 1.108.013/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC, é no sentido de ser devido o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quanto esta atua contra ente federativo diverso da qual é parte integrante.

Nesse sentido:

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ" (STJ, REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, DJe de 22/06/2009)’

‘PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSOLIDADA NA 1ª SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. A Primeira Seção do STJ consolidou o entendimento de que é possível a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública Estadual se dá contra ente federativo diverso (in casu, Município de Cuiabá/MT). 2. Orientação firmada na Corte Especial, no julgamento do REsp. 1.108.013/RJ, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, sob o rito do art. 543-C do CPC. 3. Agravo Regimental não provido’ (STJ, AgRg no REsp 1562045/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/02/2016).

[...]

Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, a fim de restabelecer a sentença de fls. 160/174e, a qual condenou o Município de Tangará da Serra, pelo ônus da sucumbência, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).”
(Brasília (DF), 15 de fevereiro de 2017. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES - sem destaques no original).

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS.

NEGO PROVIMENTO AO 1º APELO (
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
) e
DOU PROVIMENTO AO 2º APELO
(
PANTANAL CARRETAS LTDA E OUTROS
) para condenar a demandada, ora 1ª apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inaplicável à hipótese o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024